Tribunal: TJES
Processo: 0000892-90.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000892-90.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: ADELAIR AUGUSTO DA SILVA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE DO EXECUTADO-EMBARGANTE RECONHECIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DUPLA CONDENAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGANTE-EXECUTADO QUE SE UTILIZA DE DUAS VIAS PROCESSUAIS. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apelação em embargos à execução fiscal. 2. Sentença de extinção do feito sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse de agir, haja vista o reconhecimento da ilegitimidade passiva do embargante/executado em incidente de exceção de pré-executividade arguido no bojo da ação de execução fiscal. 3. Apelação na qual o exequente/embargado questiona sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência face o princípio da causalidade. 4. Hipótese em que há de reconhecido que quem deu causa ao ajuizamento dos embargos à execução foi o embargante/executado, já que se utilizou de duas vias processuais com idênticas alegações e fundamentos, além do embargado/exequente já ter sido condenado na ação de execução fiscal ao pagamento da verba honorária. Precedente. 5. Recurso conhecido e provido, com exclusão da condenação da parte apelante ao pagamento da verba honorária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000892-90.2019.8.08.0050

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO: ADELAIR AUGUSTO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, consta dos autos que, nos Embargos à Execução Fiscal opostos por Adelair Augusto da Silva em face do Município de Viana, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença de fls. 131-132, julgou extinto o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC), dada a ausência de interesse de agir decorrente da perda superveniente do objeto.

No caso, o Magistrado assim consignou em seu
decisum
:

“Registro que proferi sentença nos autos da demanda executiva em apenso, acolhendo a exceção de pré-executividade oposta e reconhecendo a ilegitimidade do Executado, restando extinto o processo.” (Fl. 131).

A despeito da extinção do feito sem resolução de mérito, o Magistrado
a quo
condenou o Embargado (Município de Viana) ao pagamento dos honorários de sucumbência (10% sobre o valor da causa), ante “
o princípio da causalidade, que incide sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais
” (fl. 132).

O Município de Viana, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (fls. 137-141v) com alegação de que a Sentença deve ser reformada - em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais - porque, de acordo com entendimento jurisprudencial que cita em suas razões recursais, não seria possível a dupla condenação da Fazenda à verba honorária, isto é, na Ação de Execução Fiscal e nos Embargos à Execução Fiscal.

Com estas breves considerações sobre os fatos que envolvem a demanda em julgamento, impende ressaltar, de início, que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite, ao contrário do que se sustenta nas razões recursais, a cumulação da verba honorária. Neste sentido, aliás, o seguinte julgado repetitivo:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...). TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973. 2.
Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973
. 3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 4. Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ. (REsp n. 1.520.710/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, REPDJe de 2/4/2019, DJe de 27/02/2019). (Sem grifo no original).

Em idêntica orientação, cito ainda o precedente assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE
. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2.
Consoante pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, podem ser arbitrados honorários advocatícios de sucumbência na sentença de extinção da execução fiscal, mesmo que a sentença de procedência do pedido feito em ação conexa já tenha fixado outra verba honorária, na hipótese em que o magistrado não opte por um único arbitramento para ambas as ações. Precedentes
. 3. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça decidiu em confronto com a jurisprudência deste Tribunal Superior, razão pela qual o recurso especial foi provido para que os honorários advocatícios de sucumbência sejam arbitrados, no processo executivo fiscal, à luz das regras processuais vigentes à época da sentença. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.054.080/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023). (Sem grifo no original).

Nada obstante a possibilidade de cumulação das verbas honorárias fixadas nos Embargos e na Ação de Execução, impõe-se reconhecer que o MM. Juiz
a quo
, acertadamente, concluiu que, na hipótese dos autos, os honorários devem se orientar pelo princípio da causalidade, ou seja, quem deu causa ao ajuizamento da demanda é o responsável por arcar com os honorários.

E é exatamente com base no princípio da causalidade que,
data venia
, concluo pelo equívoco do Magistrado
a quo
em condenar a parte Embargada, aqui Apelante, ao pagamento dos honorários advocatícios, já que, em verdade, quem deu causa ao ajuizamento da demanda, novas vênias, foi o Embargante (aqui Apelado).

Isso porque, conforme defende o Apelante em suas razões recursais, o Apelado, além de suscitar o incidente da Exceção de Pré-Executividade na Ação de Execução Fiscal, opôs, com as mesmas alegações e idênticos fundamentos utilizados no referido incidente, os presentes Embargos à Execução Fiscal.

Assim, como houve utilização de duas vias processuais com os mesmos argumentos, uma das quais (Exceção de Pré-Executividade) já acolhida e com a condenação ao pagamento de honorários, não há razão para apontar o Apelante como quem deu causa ao ajuizamento da presente demanda quando tal opção foi do Apelado, conclusão esta, aliás, idêntica ao seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR PERDA DO OBJETO. INSURGÊNCIA DA EMBARGADA PELA CONDENAÇÃO NAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. TRAMITAÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO E EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IDENTIDADE DE ARGUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS VIAS JUDICIAIS. PRECEDENTES DESTA CORTE. EMBARGANTE QUE DEU CAUSA À EXTINÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA EMBARGADA PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A apelada deduziu, por ocasião da oposição da exceção de pré-executividade, argumentos idênticos àqueles já ventilados em sede de embargos à execução, de maneira que ofertou dois meios de defesa simultâneos para impugnar as mesmas questões.2. Contudo, não é possível a utilização simultânea de duas vias judiciais para impugnar as mesmas matérias, pois essa estratégia processual viola o art. 505 do CPC, bem como os princípios da economia dos atos processuais e do devido processo legal.3.
Conforme o princípio da causalidade (art. 85, § 10, do CPC), não é possível responsabilizar a apelante pelas verbas sucumbenciais, haja vista que, na realidade, quem deu causa à propositura concomitante e indevida dos embargos à execução, com a sua consequente extinção por perda do objeto, é a apelada/embargante, que deveria ter escolhido uma das vias judiciais
. 4. Ademais, a apelante já foi condenada ao pagamento das verbas sucumbenciais na exceção de pré-executividade, em razão da propositura indevida da execução de título extrajudicial em face da apelada, parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução. 5. Dessa forma, não é possível a condenação da apelante ao pagamento de honorários de sucumbência nos presentes embargos à execução, pelos mesmos argumentos, sob pena de bis in idem.6. Diante do exposto, impõe-se reformar a sentença recorrida, apenas para afastar a condenação da apelante ao pagamento das verbas de sucumbência. (TJPR - 18ª Câmara Cível - 0001502-57.2017.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR MARCELO GOBBO DALLA DEA - J. 21.08.2023). (Sem grifo no original).

Destarte, à luz destes fundamentos, minha conclusão é pelo provimento do recurso, de modo a excluir a condenação do Apelante ao pagamento de honorários de sucumbência.

Do exposto, dou provimento ao recurso para excluir a condenação do Apelante ao pagamento de honorários de sucumbência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.